Tribunal: TJDFT
Processo: 0717997-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DESPACHO Os recorrentes requereram a intimação de MOHAMAD HASSAN JOMAA por meio de aplicativo de mensagens. Porém, não há previsão legal que confira validade a este meio de intimação, devendo-se observar os ritos estabelecidos em Lei e regulamentos. Intime-se o agravado MARCO ANTÕNO VALADARES MOREIRA conforme requerido. Promovam os agravantes meios para a intimação de MOHAMAD HASSAN JOMAA, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403